Tribunal: STF
Processo: AI 650291
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1. ACÓRDÃO 
   PELO QUAL O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SE LIMITOU AO EXAME DO 
   CABIMENTO DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA. 2. NÃO INTERPOSIÇÃO DO 
   APELO EXTREMO NO MOMENTO OPORTUNO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL 
   PRECLUSA. 3. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF.
1. Questão 
   restrita ao âmbito processual, que não enseja apreciação em 
   recurso extraordinário.
2. A parte deixou de interpor recurso 
   extraordinário no julgamento do agravo de instrumento pelo 
   Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Assim, encontram-se 
   preclusas as questões constitucionais que a agravante objetiva 
   ver apreciadas. 
3. A ausência de indicação do dispositivo 
   constitucional que teria sido violado implica a incidência da 
   Súmula 284 do STF.    
4. Agravo regimental desprovido.